Tribunal: TJPA
Processo: 0015418-35.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015418-35.2010.8.14.0301

APELANTE: JOELMA DA COSTA E SILVA

APELADO: BANCO FINASA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA QUE FIXOU EM R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE DE SE TOMAR O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA PARA ESTE FIM. DICÇÃO DO ART.85, § 2º DO CPC.
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA FOI O DE R$56.020,20 (CINQUENTA E SEIS MIL, VINTE REAIS E VINTE CENTAVOS). CONSIDERANDO-SE QUE A CAUSA NÃO TEVE SUA MARCHA PROCESSUAL COMPLETA E OBSERVANDO
OS CRITÉRIOS TRAZIDOS PELO LEGISLADOR NO ART.85, § 2º DO CPC/15, QUAIS SEJAM
O GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL; O LUGAR DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO; A NATUREZA E A IMPORTÂNCIA DA CAUSA E O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO E O TEMPO EXIGIDO PARA O SEU SERVIÇO, CONCLUO QUE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE ESTE VALOR QUE SERÁ ATUALIZADO É O SUFICIENTE PARA O FIM LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0015418-35.2010.8.14.0301

APELANTE:
JOELMA DA COSTA E SILVA

ADVOGADO:

NILZA RODRIGUES BESSA

APELADO:
BANCO FINASA S/A

ADVOGADO:
ISANA SILVA GUEDES BRITO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOELMA DA COSTA E SILVA

nos autos de Ação de Reintegração de Posse na qual litiga contra
BANCO FINASA S/A
.

O Banco propôs a presente ação reintegratória a qual foi contestada e reconvida, sendo que posteriormente houve o abandono da causa pela parte Autora.

Após ter determinado sua intimação pessoal, o Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, tendo quedado-se inerte ao condenar em honorários sucumbenciais.

Opostos Embargos de Declaração foi proferida decisão (id n. 102598856) condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ré no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por equidade.

A parte Requerida interpôs recurso de Apelação insurgindo-se contra o valor, sob o argumento de que não deveria ser arbitrado por equidade, mas em percentual tendo por base o valor atualizado da causa.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0015418-35.2010.8.14.0301

APELANTE:
JOELMA DA COSTA E SILVA

ADVOGADO:

NILZA RODRIGUES BESSA

APELADO:
BANCO FINASA S/A

ADVOGADO:
ISANA SILVA GUEDES BRITO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente apelo e passo à sua análise meritória.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOELMA DA COSTA E SILVA

nos autos de Ação de Reintegração de Posse na qual litiga contra
BANCO FINASA S/A
.

A matéria devolvida a este Juízo Ad quem gira em torno exclusivamente dos honorários de sucumbência, tendo a Apelante alegado que o valor não deveria ser arbitrado por equidade, e sim incidir sobre o valor atualizado da causa.

É sabido que, não sendo possível mensurar o proveito econômico, o CPC em seu art.85, § 2º, estabelece que
o
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Apenas na hipótese de um valor irrisório a ser alcançado na observância deste paragrafo 2º é que deve-se utilizar os critérios para o arbitramento por equidade.

Sem maior necessidade de aprofundamento acerca da matéria, é fácil concluir que a responsabilidade pelo pagamento dos
honorários
advocatícios deve ser imputada à parte autora, ora apelada, em observância ao princípio da
causalidade
. Verifica-se que a jurisprudência aponta que, nas hipóteses em que o processo é extinto por desídia da parte autora, cabe a esta arcar com os
honorários
advocatícios devidos ao patrono da parte contrária.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DETERMINADA PELO MAGISTRADO. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da incidência de honorários advocatícios na hipótese de comparecimento espontâneo do réu antes da citação, sendo o processo extinto sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial. 2. Surgimento do direito de defesa para o demandado imediatamente após o exercício do direito de ação pelo demandante. 3. Ainda que pendente a análise sobre a viabilidade da petição inicial e, consequentemente, da possibilidade de o processo prosseguir validamente, o autor já havia exercido a sua pretensão de forma que já assistia ao réu o direito de comparecer ao processo e apresentar sua defesa. 4. Tendo o autor requerido a concessão de tutela provisória, o comparecimento ao processo antes da citação era ainda mais justificável, pois o réu tinha interesse premente no exercício do contraditório e da ampla defesa o quanto antes a fim de trazer mais elementos para o juiz de primeiro grau analisar a presença dos requisitos da tutela de urgência requerida. 5. A ausência de emenda à petição inicial muito se assemelha ao abandono ou à desistência tácita do processo (ou da "ação"), havendo previsão expressa de fixação de honorários advocatícios para essas hipóteses (artigos 85, § 6º, 90, e 485, § 2º, segunda parte, do CPC). 6. Fixação de honorários em favor do advogado do réu, observada a tese fixada no Tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos. 7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1936597 MT 2021/0134793-6, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

Conforme disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os
honorários
advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da causa.

Tendo em vista que o valor atribuído à causa foi o de R$56.020,20 (cinquenta e seis mil, vinte reais e vinte centavos), entendo que é possível que seja utilizado para fins de condenação em honorários advocatícios como pretende a Apelante.

Assim, considerando-se que a causa não teve sua marcha processual completa e observando
os critérios trazidos pelo legislador no art.85, § 2º do CPC/15, quais sejam
o grau de zelo do profissional;
o lugar de prestação do serviço;
a natureza e a importância da causa e
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, concluo que 10% (dez por cento) sobre este valor que será atualizado é o suficiente para o fim legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para modificar a sentença exclusivamente no tocante aos honorários de sucumbência que deverão ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025